Tribunal: STF
Processo: ADPF 522
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.411/2020 
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, das Leis nº 2.985/2017 e 4.432/2017, respectivamente dos Municípios de Petrolina e Garanhuns, Estado de Pernambuco, no que vedam política de ensino contemplando questões de gênero e orientação sexual. 
    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo, na qualidade de terceira. Aponta a finalidade institucional de promoção dos direitos humanos e defesa de interesses e direitos coletivos. Destaca a atuação em benefício de grupos em situação de vulnerabilidade. Frisa haver sido admitida em processos objetivos versando a matéria: arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 460, relator ministro Luiz Fux, 467, relator ministro Gilmar Mendes, e ação direta de inconstitucionalidade nº 5.537, relator ministro Luís Roberto Barroso. Realça a instituição de comissões especiais visando o acompanhamento da formulação de atos normativos e de políticas públicas alusivas à temática. Sublinha a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão alusiva à atuação da requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator